Tribunal: STF
Processo: RHC 252344
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-15
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 945.419/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e § 2º-B, do CP).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos que justificavam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade da conduta perpetrada, uma vez que, juntamente com três réus e outros indivíduos não identificados, se dirigiram até uma fazenda, onde, encapuzados, armados e de posse de rádios transmissores, renderam as vítimas e as mantiveram sob seu poder e em constante ameaça de morte, ocasião em que subtraíram 1500 sacas de café, bem como celulares e um veículo, o que demonstra o risco ao meio social e a necessidade da manutenção da segregação para garantia da ordem pública



    2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    3. Agravo desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “inexistem elementos probatórios que sustentem a vinculação do recorrente ao delito”. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos: 



    "A propósito, extrai-se da inicial acusatória que, no dia 12 de julho de 2024, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo cometido em uma fazenda no município de Monte Carmelo/MG. No local, a vítima Maria de Moraes Ferreira relatou que, por volta das 18h30min, quatro homens encapuzados e que portavam armas de fogo renderam seu filho Edivan e sua nora Alaides, mantendo-os dentro da residência sob ameaças de morte, sendo que, por volta das 00h20min, os autores se evadiram levando os reféns, bem como 03 (três) aparelhos celulares e o veículo Fiat Strada, placa HFK1544.



    Consta que os investigados conduziram as vítimas até os galpões onde ficam armazenados seus grãos de café, ocasião em que questionaram em qual saco estaria o melhor produto e se o ofendido saberia operar a empilhadeira; diante de sua negativa, os autores o conduziram de volta para a residência enquanto começaram a subtrair o café. 



    Ademais, a vítima Edivan relatou que três dos autores estavam armados, com fuzis e pistolas, e realizando a comunicação por rádios, em que se identificavam como “JOÃO”, bem como que os suspeitos tinham ciência de que havia uma câmera de vigilância nos fundos da fazenda, sendo que cortaram os cadeados dos portões onde estava o café de maior valor econômico. 



    Na sequência, os indivíduos pegaram Alaides e Edivan e colocaram no banco traseiro do veículo Fiat Strada, pertencente à família, e saíram em direção a uma plantação de eucalipto próximo à BR-365. Posteriormente, os investigados deixaram as vítimas e as ameaçaram, advertindo-as para que não saíssem do veículo, pois estavam sendo vigiadas, ocasião em que os suspeitos evadiram do local e levaram consigo a chave do automóvel. 



    Neste contexto, apurou-se que foram subtraídas aproximadamente 1500 (mil e quinhentas) sacas de café, as quais foram carregadas a granel, sendo necessário no mínimo três carretas para realizar o transporte. 



    De posse de tais informações, a equipe policial iniciou diligências para localizar os autores, oportunidade em que tomaram conhecimento de que na Avenida Odir Aleixo, nº 1773, Patrocínio/MG, havia uma movimentação estranha, com entrada e saída de pessoas, e que havia uma carreta dentro desse galpão. Comparecendo ao local, foi encontrada a carreta Scania/T124, cor azul, placa GXM 5026 e semirreboque NKN5D77, cujo condutor foi identificado na abordagem como H. J. S.. 



    Tem-se que o autor Henrique relatou que seu primo João Victor lhe informara que G. H. V., ora paciente, iria entrar em contato com ele, pois teria um frete. Contou, ainda, que, na data dos fatos, seguiu uma carreta vermelha até uma fazenda, onde visualizou pessoas encapuzadas, afirmando aos castrenses que tinha ciência de que ali estava ocorrendo um roubo, mas mesmo assim estacionou sua carreta e carregou o café, saindo em direção à Patrocínio/MG. 



    Verifica-se que os militares se deslocaram até o local suspeito e, diante da presença do proprietário do galpão, Sr. Lázaro, arrombaram o portão e localizaram no interior as sacas de café roubadas. O proprietário do imóvel afirmou que sua propriedade foi alugada por G. H. V. e L. F. S., informando eles que mexeriam com café no local. 



    Ademais, diante da informação levantada junto a H. J. S., de que uma segunda carreta, de cor vermelha, foi utilizada na ação criminosa, os castrenses lograram localizar o referido veículo, cujo condutor foi identificado como W. F. S., que, por sua vez, relatou que recebeu a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para buscar uma carga de café na região de Monte Carmelo/MG e levá-la para a cidade de Patrocínio/MG. 



    Dito isso, não se pode deixar de considerar a gravidade que envolve os fatos narrados neste feito, e que a revogação da prisão do agente, neste momento, poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente em razão da real probabilidade dele, em liberdade, continuar praticando delitos de tal espécie. 



    Neste contexto, entendo que a segregação cautelar do autor se mostra necessária para a garantia da ordem pública, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Por oportuno, como ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, para a garantia da ordem pública deve ser considerada, além da gravidade da infração e repercussão social do delito, a periculosidade do agente".



    [...]



    A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito, a revelar a periculosidade do agravante que, juntamente com outros três réus e outros indivíduos não identificados, se dirigiram até uma fazenda, onde, encapuzados, armados e de posse de rádios transmissores, renderam as vítimas e as mantiveram sob seu poder e em constante ameaça de morte, ocasião em que subtraíram 1500 sacas de café, bem como celulares e um veículo, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem nos autos as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, o que evidencia a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade social do recorrente. 



    De acordo com a acusação, o paciente e outros agentes dirigiram-se até uma fazenda armados e portando rádios transmissores. No local, renderam as vítimas e as mantiveram sob constante ameaça de morte, ocasião em que subtraíram 1.500 sacas de café, além de celulares e um veículo. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016) 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



           Documento assinado digitalmente